Tribunal: TJSP
Processo: 1014970-71.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência do pedido. Contrato de seguro de vida em grupo com cobertura de invalidez por acidente. Laudo pericial concluindo que o estado clínico da autora atual decorre de doença degenerativa, não sendo possível estabelecer o nexo causal entre o acidente de moto e a alteração neurológica em membros superiores. Sentença mantida. Honorários

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência do pedido. Contrato de seguro de vida em grupo com cobertura de invalidez por acidente. Laudo pericial concluindo que o estado clínico da autora atual decorre de doença degenerativa, não sendo possível estabelecer o nexo causal entre o acidente de moto e a alteração neurológica em membros superiores. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados, observada a gratuidade da justiça.
RECURSO NÃO PROVIDO.